Tribunal: TJMT
Processo: 1024345-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1024345-32.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ANA PIRES FAGUNDES
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2019
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR REFERENTE AO PASEP. DISCUSSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E SAQUES INDEVIDOS, OU SEJA, MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE ÍNDICES EQUIVOCADOS, DE RESPONABILIDADE DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO, COM A DEVIDA SEGURANÇA JURÍDICA, DO SALDO DEVIDO, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. LAUDO UNILATERAL QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrente ANA PIRES FAGUNDES postula pela condenação da instituição bancária Recorrida ao pagamento da importância de R$ 29.869,57 (vinte e nove mil, e oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de danos morais, em razão de má gestão da conta individual do PASEP.
2. Segundo consta da exordial, a Recorrente ingressou no Serviço Público em 1975, figurando atualmente nos quadros de servidores inativos, possuindo, em decorrência da condição de servidora, cadastramento no PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, cujo número de cadastro é 1.006.847.164-4. Ocorre que, para sua surpresa, ao sacar os valores depositados no programa PIS/PASEP, o saldo disponível era muito abaixo do que se poderia esperar após mais de anos de rendimentos e atualizações - R$ 873,12 (oitocentos e setenta e três reais e doze centavos).
3. Nesse contexto, verifica-se que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda.
4. Todavia, se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão dobanco demandado, em razão desaques indevidosou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o Superior Tribunal de Justiça entende que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista federal), o que importana competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ. (STJ. CC 161.590/PE e AgInt no REsp 1863683/DF)
5. Dessa forma, considerando que o pedido formulado na presente ação tem como fundamento a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, inconteste a legitimidade do banco Recorrido para figurar no polo passivo da ação.
6. Nada obstante, ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente, a apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, a revelar a complexidade da demanda e, consequentemente, a incompetência dos Juizados Especiais.
7. Ora, o próprio pedido formulado na exordial está embasado em laudo contábil, o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para o édito condenatório. Portanto, ainda que por fundamento diverso, impõe-se a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito.
8. Sentença de extinção do processo mantida por fundamento diverso.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024345-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Correção Monetária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PIRES FAGUNDES - CPF: 500.480.669-15 (RECORRENTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021